Tribunal: TJDFT
Processo: 0706448-29.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: AP – Apelação Cível Autos no: 0706448-29.2021.8.07.0005 Apelante: Itaú Unibanco S/A Apelada: Senhorinha dos Santos Rosa D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Itaú Unibanco S/A (Id. 30671549) contra a sentença (Id. 30671543) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que julgou o pedido procedente. A apelada Senhorinha dos Santos Rosa suscitou, em contrarrazões, a preliminar de intempestividade do recurso. Manifeste-se a instituição financeira apelante a respeito da tempestividade do recurso de apelação referido no Id. 10610766, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília–DF, 13 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator